Tribunal: TCU
Processo: 026.260/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades em contrato de repasse firmado com o município de Belford Roxo/RJ para a ampliação e a modernização da capacidade institucional do município, de modo a aperfeiçoar sua atuação na área habitacional, com ênfase no atendimento às famílias de menor renda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Belford Roxo/RJ, por força do Contrato de Repasse 000.468-33/2005, que tinha por objeto a ampliação e a modernização da capacidade institucional do município, de modo a aperfeiçoar sua atuação na área habitacional, com ênfase no atendimento às famílias de menor renda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Roberto Lenzi Gomes e o Município de Belford Roxo da presente tomada de contas especial; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Alcides de Moura Rolim Filho e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das referidas importâncias, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, a partir das datas apontadas até a do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) TIPO 3/1/2007 40.000,00 D 3/1/2007 7.708,00 D 1/11/2007 38.775,00 D 4/11/2008 23.498,00 D 4/11/2008 20.000,00 D 4/11/2008 13.517,00 D 3/6/2009 4.898,00 D 4/6/2009 51.502,00 D 9.3. aplicar ao Sr. Alcides de Moura Rolim Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/ 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.